Tribunal: TJMT
Processo: 1011553-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011553-38.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TANQUE GRANDE EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 45.574.893/0001-17 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 04.550.474/0001-68 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), Superintendente da Receita Atila Alves Coli Cardoso (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO ACERVO PATRIMONIAL DECORRENTE DE CISÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
DISTINGUISHING
DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança para reconhecer a imunidade tributária do ITBI decorrente de cisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a imunidade do ITBI, prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, aplica-se à incorporação de bens imóveis ao acervo patrimonial de pessoa jurídica, decorrente de cisão, cuja atividade preponderante não seja a compra e venda ou locação de bens imóveis.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), fixou a tese de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

4. Nos termos do artigo 156, §2.o, I da CF/88, e dos artigos 36 e 37 do CTN, a imunidade do ITBI é aplicável nas operações de cisão desde que a empresa adquirente não exerça atividade preponderantemente imobiliária.

6. No caso concreto, a empresa impetrante demonstrou que sua atividade preponderante não é a compra e venda ou locação de bens imóveis, mas sim assessoria e consultoria comercial, apoio administrativo a empresas, consultoria às atividades agrícolas e pecuárias e a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, afastando a incidência do ITBI.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, aplica-se aos casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2o, I; CTN, arts. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05.08.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR”
n.o
1011553-38.2023.8.11.0002
, ajuizada por GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA e TANQUE GRANDE EMPRESARIAL LTDA, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Várzea Grande, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 275267385):

“SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por Guarita Empreendimento e Imobiliária LTDA e Tanque Grande Empresarial LTDA contra ato acoimado ilegal perpetrado pelo Auditor Fiscal da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande.

Segundo consta da petição inicial, a pessoa jurídica denominada Tanque Grande Empresarial LTDA é fruto de uma cisão parcial da companhia Guarita Empreendimento e Imobiliária LTDA, que, por sua vez, promoveu a transmissão de diversos bens imóveis para integrarem o acervo patrimonial da pessoa jurídica cindenda.

Nos termos da peça vestibular, por meio do Processo Administrativo n. 480.518/2022, a parte impetrante requereu à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande a não incidência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI em razão da operação de incorporação patrimonial decorrente de cisão societária, fundamentando-se na imunidade tributária prevista na Constituição Federal.

A parte impetrante sustenta que o Ente Público Municipal, ao analisar o pedido, reconheceu a imunidade tributária de forma parcial, lançando o ITBI sobre os valores que excedem o limite do capital integralizado, conforme disposto no Tema n. 796 da Repercussão Geral, o que, segundo alega, configura violação ao seu direito líquido e certo à imunidade tributária integral.

Apresentando argumentação fática e jurídica para embasar a ação, a parte impetrante requereu a concessão da medida liminar e da segurança, nos seguintes termos:

84 - Ante o exposto, pede e espera o Impetrante, primeiramente, a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO ITBI SOBRE OS BENS VERTIDOS AO CAPITAL SOCIAL DA IMPETRANTE TANQUE GRANDE, AUTORIZANDO A IMPETRANTE A PROCEDER O DEVIDO REGISTRO DA TRANSMISSÃO DOS IMÓVEIS SEM O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, até o julgamento definitivo do presente writ.

(...)

86 - Após prestadas as informações pela autoridade coatora e ouvido(a) o(a) represente do Ministério Público, requer seja julgado procedente o pedido, concedendo-se a segurança aqui pleiteada para reconhecer o direito à imunidade do ITBI na transferência de imóveis para o capital social da Impetrante Tanque Grande, afastando, por conseguinte, a sua cobrança pela Autoridade Coatora e autorizando a Impetrante e o respectivo Cartório de Imóveis a proceder o devido registro da transmissão dos imóveis transferidos para integralização do capital sem o recolhimento do imposto.

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Com o deferimento da liminar pleiteada, foi determinada a notificação da autoridade coatora (ID n. 116981053), que apresentou as informações solicitadas por este Juízo (ID n. 118579964).

A decisão de deferimento da liminar foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, após a interposição de recurso pela parte impetrante (ID n. 174019276).

Instado a manifestar-se, o representante do órgão ministerial ofertou parecer (ID n. 135512835).

É a síntese.

Fundamento e decido.

De acordo com a Constituição Federal e com a Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (CRFB, artigo 5o, inciso LXIX; Lei n. 12.016/2009, artigo 1o).

Trata-se de remédio constitucional voltado à tutela do cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais pelo Estado, submetendo sua concessão ao requisito indispensável da comprovação, de plano, de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

No que concerne ao direito líquido e certo, o professor José Henrique Mouta Araújo, em referência ao jurista Hely Lopes Meirelles, apresenta o seguinte conceito:

É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado a sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (ARAÚJO, José Henrique Mouta. Mandado de segurança. 7. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: JusPodivm, 2018, p.25).

É cediço que o controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário é mais restrito que aquele que se opera pela própria Administração Pública, cabendo-lhe somente analisar a legalidade do ato.

Analisando os autos, especialmente a prova material arregimentada, foi possível constatar a presença dos pressupostos necessários para a concessão da segurança, pelas razões expostas a seguir.

A Constituição Federal (CF), em seu artigo 156, § 2o, inciso I, prevê duas hipóteses de imunidade tributária em face do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, sendo: a) transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital (CF, artigo 156, § 2o, inciso I, primeira parte); b) transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (CF, artigo 156, § 2o, inciso I, segunda parte).

Na primeira hipótese, a Constituição Federal prevê a não incidência do ITBI na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital social subscrito, sem qualquer ressalva expressa quanto à fruição da imunidade tributária.

Em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal – STF, assente em uma interpretação teleológica conferida ao artigo 156, § 2o, inciso I, primeira parte, da CF, restringiu o alcance da imunidade tributária ali instituída, a partir da fixação da seguinte tese:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”
(Tema n. 796 da Repercussão Geral).

Na segunda hipótese, a Constituição Federal dispõe que o ITBI não incidirá na transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, ressalvando-se os casos em que a pessoa jurídica adquirente exerça como atividade preponderante a compra e venda de bens e direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil.

Para fins de verificação da preponderância da atividade e da incidência ou não da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inciso I, segunda parte, da Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, em seu art. 37, § 1o, estabelece que a atividade preponderante caracteriza-se quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 02 (dois) anos anteriores e nos 02 (dois) anos subsequentes à aquisição, provier de operações de compra e venda de bens e direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil.

Para melhor ilustrar as diferenças entre espécies de imunidade tributária em face do ITBI, veja-se o quadro a seguir:

Imunidade tributária sobre o ITBI

Espécies

Fundamento legal

Requisitos para a incidência

Ressalva quanto à incidência

Ressalva quanto ao alcance

Transmissão de bens e direitos para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica.

Artigo 156, § 2o, inciso I, primeira parte, da CF.

Integralização de capital social.

-

A imunidade tributária não alcançará o valor dos bens que excederem o limite do capital a ser integralizado (Tema n. 796 da Repercussão Geral).

Transmissão de bens e direitos para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica.

Artigo 156, § 2o, inciso I, segunda parte, da CF.

Fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

A imunidade tributária não incidirá quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens e direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil.

-

Quanto ao alcance da imunidade tributária, destaca-se que a Constituição Federal não estabelece qualquer limite expresso à fruição dessa imunidade nas transmissões de bens e direitos, seja na integralização de capital social, seja em casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

Conforme ressaltado anteriormente, a ressalva quanto ao alcance da imunidade tributária sobreveio com o julgamento do RE 796376 e a fixação da tese no Tema n. 796 da Repercussão Geral, onde a Suprema Corte, a partir de uma interpretação teleológica do artigo 156, § 2o, inciso I, primeira parte, da CF, consolidou o entendimento de que a imunidade tributária sobre o ITBI, na hipótese de realização de capital, não é extensível à reserva de capital, prevista no artigo 182, § 1o, alínea a, da Lei n. 6.404/1976, que consiste na diferença entre o valor do bem ou direito transmitido e o valor nominal da quota social efetivamente integralizada.

Ademais, ressalta-se que o Ministro Marco Aurélio, relator do RE 796376, teve o cuidado de distinguir as espécies de imunidade tributária relativas ao ITBI, delimitando a questão submetida à repercussão geral nos seguintes termos:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2o, inciso I, da Carta Federal. (STF - RE 796376 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).

Ainda sobre a diferença entre as espécies de imunidade tributária sobre o ITBI, colham-se os seguintes excertos do voto condutor do Ministro Marco Aurélio, no julgamento do RE 796376:

(...) Essa distinção é importante, porque tem levado certa parte da doutrina e da jurisprudência a defender a não incidência do ITBI sobre o valor dos bens incorporados que for excedente ao do capital subscrito. Argumentam os defensores desta posição que qualquer incorporação de bens à pessoa jurídica é imune, pois as únicas exceções são aquelas expressamente definidas no final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88. Com essa alegação, propugnam que o intérprete não pode inovar criando outras hipóteses excepcionais.

A esse respeito, o já mencionado professor HARADA esclarece que as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I.

Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da “incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.)

Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra,
mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF
, que alude à transferência de bens para integralização do capital.

Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - “ nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido na primeira oração do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF.

(...)

Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso.

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital.

Reitere-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito.

Revelaria interpretação extensiva a exegese que pretendesse albergar, sob o manto da imunidade, os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica que não fossem destinados à integralização do capital subscrito, e sim a outro objetivo - como, no caso presente, em que se destina o valor excedente à formação de reserva de capital.

(...)

Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.

(...)

O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal.

Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa da finalidade da norma.

No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto.

Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado.

Evidencia-se que o precedente qualificado fixado no Tema n. 796 da Repercussão Geral aplica-se exclusivamente à hipótese prevista no art. 156, § 2o, inciso I, primeira parte, da Constituição Federal, não sendo extensível às transmissões de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

Neste contexto, tem-se a plausibilidade da pretensão vertida na petição inicial, uma vez que a autoridade coatora invocou a tese fixada no Tema n. 796 da Repercussão Geral para promover o lançamento do imposto incidente na transmissão de bens para incorporação ao patrimônio da empresa Tanque Grande Empresarial LTDA (cindenda), resultante da cisão parcial da companhia Guarita Empreendimento e Imobiliária LTDA (cindida).

Segundo consta da decisão proferida no âmbito do Processo Administrativo n. 840.518/2022, a imunidade tributária requerida pelo contribuinte foi concedida de forma parcial, pelas seguintes razões:

(...) O requerente, apresentou as respectivas Guias de informações expedidas pelo Cartório, MAS, os valores integralizados e/ou atribuídos aos imóveis (valor contábil), não são condizentes com os valores de mercado e de negócios efetivados nas respectivas regiões, basta observar os valores atribuídos ao m2 de cada imóvel (...). No caso, é notório que o valor declarado e/ou informado (integralização) mostrou-se incompatível com o valor de mercado do imóvel, razão pela qual, devo como de fato faço, apuração do real valor (mercado) conforme previsto no Decreto Municipal no 069, de 08 de junho de 2021 c/c artigo 146, do CTN - Lei Federal no 5.172/66. Pois, é prerrogativa da autoridade administrativa realizar as diligências e procedimentos necessários para apuração do valor da Basa de Cálculo do IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BEM IMÓVEL E DE DIREITOS A ELE RELATIVO – ITBI. (...) Continuando, conforme a documentação apresentada, o requerente rem data de ABERTURA em 09 de março de 2022 – e atividade, a princípio não é vedada, ou seja, não se trata de venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Considerando, a data de abertura, de fato não há como, o requerente, apresentar de forma integral a documentação elencada nas portarias apontadas, em especial, o exercício de atividade preponderante. (...)
Considerando (...) que ante a situação peculiar do requerente é plausível aplicação da hipótese de imunidade, de acordo com a documentação apresentada, pois, sua data de abertura tem menos de 1 (um) ano, e no momento, não há restrição em relação à atividade (o que pode, posteriormente ser verificado e apurado conforme a RECEITA OPERACIONAL, dentro do período previsto em lei. Entendo que, nesse momento, é admissível o deferimento da imunidade.
Para tanto, considero (reduzo) o VALOR ORA INTEGRALIZADO, em relação ao VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL (apurado), tributando tão somente a diferença, em consonância com orientação do STF – Tema 796 – Repercussão Geral e do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ressalva-se, o direito da fazenda pública municipal, ante o deferimento da imunidade (valor integralizado), apurar nos próximos 03 (três) anos seguintes a preponderância da atividade, e se, eventualmente comprovada que atividade seja vedada (conforme Receita Operacional), poderá ser revogada a imunidade, cabendo ao requerente o recolhimento da diferença do imposto devido, com as devidas cominações legais. (...) (sic) (ID n. 115937851 – Páginas n. 208/218).

Tratando-se de uma operação de incorporação patrimonial decorrente de cisão societária, nos termos do art. 156, § 2o, inciso I, segunda parte, da Constituição Federal, a única ressalva à imunidade tributária diz respeito à verificação da atividade preponderante da adquirente, sendo irrelevante a análise do valor do bem transmitido, uma vez que não há limitação quanto ao alcance da imunidade, que é integral.

Em contrapartida, na hipótese de incorporação de patrimônio para a integralização de capital social (CF, artigo 156, § 2o, inciso I, primeira parte), há relevância na verificação do valor real do bem transmitido, ante a necessidade de definição do alcance da imunidade tributária, na forma estabelecida no Tema n. 798 da Repercussão Geral, podendo, assim, ser concedida de forma total ou parcial.

Quanto à preponderância da atividade, a própria Fazenda Pública Municipal reconheceu que a pessoa jurídica cindenda, ora impetrante, não exerce atividades de compra e venda de bens e direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil, estando apenas sujeita à fiscalização pelo período de três anos, conforme previsto na legislação aplicável, de modo que a imunidade tributária requerida é plenamente cabível.

Diante da caracterização do
distinguishing
entre o caso vertente e o
leading case
do Tema n. 796 da Repercussão Geral, evidencia-se a inconstitucionalidade da exação imposta sobre a transmissão de bens decorrente da cisão societária promovida pela parte impetrante, cuja operação está totalmente imune à incidência do ITBI, tendo em vista que restou demonstrado que a receita operacional da pessoa jurídica adquirente não decorre das atividades descritas no artigo 156, § 2o, inciso I, segunda parte, da CF e no artigo 37, § 1o, do CTN.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRANSITADO EM JULGADO DA SENTENÇA – RECUSO TEMPESTIVO – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO: IMUNIDADE DE ITBI NA CISÃO PARCIAL DA PESSOA JURÍDICA – PARCELA DO CAPITAL CINDIDO QUE DÁ ORIGEM A UMA NOVA SOCIEDADE EMPRESARIAL – TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL RELATIVO AO CAPITAL CINDIDO – IMUNIDADE DE ITBI RECONHECIDA (ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CF/88)– TESE FIXADA NO RE 796.376 (TEMA 796 DO STF) – NÃO APLICADA EM CASO DE CISÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o recurso de apelação foi protocolado de forma tempestiva, deve ser declarada nula a certidão de transitado em julgado da sentença lavrada em data anterior e de forma equivocada. Nos termos do artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel decorrente cisão, salvo se a atividade preponderante da pessoa jurídica que receber o bem for de compra e venda ou locação/ arrendamento mercantil de bem imóvel.
Quando a Impetrante logra êxito em comprovar que a transmissão do imóvel decorre da cisão de pessoa jurídica, bem como que a pessoa jurídica que recebe o bem não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens imóveis, ou direitos de locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, a imunidade de ITBI deve compreender toda a operação. A tese fixada no RE 796.376 (Tema 796 do STF), não se aplica no caso de cisão.
Direito liquido e certo violado. Segurança concedida. Sentença reformada. (TJ-MT - AC: 00139311720198110004, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023).

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – ATIVIDADE PREPONDERANTE – VERIFICAÇÃO DO PRAZO LEGAL - BASE DE CÁLCULO - VALORDECLARADO PELO CONTRIBUINTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - REVISÃO PELO FISCO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1 - Cabe à Administração Pública, de plano, conceder a certidão de Imunidade Tributária em relação ao imposto ITBI, ficando adstrita à verificação a posteriori da manutenção da pessoa jurídica na condição de beneficiária da imunidade constitucional, possibilitando a cobrança após o triênio, caso apurado que a empresa não tem direito ao benefício.
2- O reconhecimento da imunidade não gera direito adquirido, ficando condicionada à verificação, em procedimento administrativo, da atividade preponderante do contribuinte requerente, após os três anos de efetiva atividade.
3- Os bens a serem integralizados não possuem valor superior ao capital social, amoldando-se no entendimento fixado pelo STF, em sede de repercussão geral e objeto do Tema 796. 4- Nos termos do entendimento do STJ, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente; o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que não há qualquer processo administrativo acostado nos autos. (TJ-MT - AC: 10306959320218110003, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ITBI. INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA DEMANDANTE EM DECORRÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE DO ART. 156, § 2o, I, DA CF/88. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA ADQUIRENTE QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AS EXCEÇÕES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO PARA AFASTAR A REGRA. TRIBUTAÇÃO DO VALOR QUE EXCEDE AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DA TESE FIXADA NO TEMA 796 DO STF (RE No 796.376). DISTINGUISHING. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República prevê a imunidade do ITBI em relação à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital e sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda ou locação desses bens ou direitos.
2. No caso, a operação que ensejou a transferência dos imóveis decorre de operação de incorporação societária, e não de utilização do bem para integralização do capital social, hipótese que está descrita na primeira parte do art. 156, § 2o, inciso I, da Carta Magna, sendo inaplicável a conclusão do julgamento do RE no 796.376, com Repercussão Geral reconhecida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.258488-2/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2022, publicação da súmula em 20/09/2022).

Com efeito, ante a inobservância das regras de imunidade tributária previstas na Constituição Federal, este Juízo concedeu a medida liminar pleiteada para a imediata supressão do ato coator (ID n. 116981053).

Assim, por restar demonstrado o direito líquido e certo, é de rigor a concessão da ordem.

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial,
CONCEDENDO
a segurança vindicada para reconhecer o direito à imunidade tributária na operação realizada e afastar a incidência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de bens imóveis ao acervo patrimonial da pessoa jurídica denominada Tanque Grande Empresarial LTDA, cuja operação decorre da cisão parcial da pessoa jurídica denominada Guarita Empreendimento e Imobiliária LTDA,
confirmando
a liminar concedida nestes autos, tornando-a definitiva (ID n. 116981053).

Oficie-se
ao 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande para ciência desta sentença e dar prosseguimento aos atos de registro da cisão parcial da parte impetrante,
independentemente
da apresentação da certidão que trata o artigo 915,
caput
, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE.

Intime-se
a autoridade coatora, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias ao fiel e incondicional cumprimento da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que incabíveis na espécie.

Interposto recurso de apelação,
intime-se
a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar às contrarrazões de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação,
certifique-se
.

Independentemente da interposição de recurso voluntário,
remetam-se
os autos à instância superior para reexame necessário, nos moldes do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença merece reforma.

Afirma que foi aplicado o
distinguishing
do Tema n.o 796, do STF de forma equivocada, tendo em vista que
“as Apeladas pretendem o registro da reversão dos bens de empresa cindida (Guarita Empreendimentos), ao seu capital social, levantando então questão referente ao valor excedente a ser integralizado na PJ, quando da realização de capital, onde não houve correspondência entre o valor dos imóveis e o valor da integralização”.

Narra que:
“A operação de cisão parcial ocorreu com a finalidade de integralizar/incorporar Capital Social de Pessoa Jurídica já existente, no caso a
Tanque Grande Empresarial Ltda
(cindenda), e que a
Guarita Empreendimentos, sócia com o maior percentual societário, tem como atividade preponderante corretagem na compra e venda de imóvel
: (...)
”.

Assevera que,
“
Dessa forma, não se trata de uma mera operação de incorporação patrimonial decorrente de cisão societária, mas sim, de uma operação de integralização e/ou incorporação de capital social, pois ocorreu a subscrição em capital social
, e a base de cálculo do ITBI deve ser o valor de mercado do imóvel em condições normais de negociação, e não os apresentados pelas Impetrantes, pois incompatíveis com os valores de mercado”.

E,
“sobre o valor dos imóveis incorporados, o que exceder o valor do capital social a ser integralizado deve haver a incidência do tributo, como consta do tema fixado pelo STF, aqui novamente reproduzido: (...)”.

Com base em tais argumentos, requer:

“
a) a reforma integral da sentença
, para reconhecer a incidência do ITBI sobre a operação;

b)

Subsidiariamente, a limitação da imunidade ao valor do capital integralizado
, conforme
Tema 796 do STF, reconhecendo-se o direito de fiscalização da atividade preponderante da empresa nos próximos três anos”.

As partes apeladas, apresentaram contrarrazões rebatendo os argumentos do recurso, e, ao final pugnam pelo desprovimento do recurso (ID. 275267391).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso (ID. 280632856).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR”
n.o
1011553-38.2023.8.11.0002
, ajuizada por GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA e TANQUE GRANDE EMPRESARIAL LTDA, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Várzea Grande, MT, que concedeu a segurança.

Da analise do processado, verifica-se que GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA e TANQUE GRANDE EMPRESARIAL LTDA
ingressou, em 30.03.2023, com o presente
mandamus
,

em desfavor do MUNICÍPIO DE Várzea Grande, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária em relação ao ITBI na transferência dos imóveis destinados a incorporação ao acervo patrimonial decorrente de cisão parcial da empresa GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA
.

A liminar foi
deferida,

para
“a suspensão da exigibilidade do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incidente na incorporação de bens imóveis ao acervo patrimonial da pessoa jurídica denomina Tanque Grande Empresarial LTDA, cuja operação decorre da cisão parcial da pessoa jurídica denominada Guarita Empreendimento e Imobiliária LTDA.
”. (ID. 275266892).

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE apresentou informações (ID. 275267351).

O ente público municipal, interpôs agravo de instrumento n.o o 1013395-59.2023.8.11.0000 (ID. 275267354), o qual não foi provido (ID. 275267384).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
27.11.2024
, que concedeu a ordem (ID. 275267385).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A controvérsia dos autos gira em torno da aplicação do Tema n.o 796 do STF.

Sobre o assunto, o artigo 156, §2.o, inciso I, da Constituição Federal institui que:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

(...)”.

A referida imunidade foi regulamentada nos artigos 36 a 38 do Código Tributário Nacional, que tratam das hipóteses de não incidência do ITBI em operações societárias, observando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente. Confira-se:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1o Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2o Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3o Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4o O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Com efeito, de acordo com a legislação mencionada, a imunidade do ITBI é reconhecida em relação ao valor do capital social integralizado com bens imóveis, sendo vedada sua extensão à reserva de capital.

Por outro lado, quando o valor do imóvel for superior ao declarado pelo contribuinte, impõe-se a instauração de procedimento administrativo para o arbitramento da base de cálculo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A propósito a questão foi apreciada no Superior Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, decidiu:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
(STF, RE 796376, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator (a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 25/08/2020).

É de extrema importância ressaltar que, no caso do inciso I, do §2.o, segunda parte, da Constituição Federal, encontra-se a chamada imunidade condicionada, pois para que seja reconhecida nos casos previstos no texto constitucional (fusão, cisão, incorporação, etc.), a atividade preponderante do adquirente não pode ser a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

A propósito:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL e tributário – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITBI – SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ADQUIRENTE DO IMÓVEL OU DO DIREITO TRANSMITIDO – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2o, DA CF – COBRANÇA DO TRIBUTO INDEVIDA – APELO DO ENTE MUNICIPAL – NÃO PROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO.

O contribuinte do imposto é o adquirente do imóvel ou do direito transmitido. Não há como tornar sujeito passivo da obrigação tributária, o sócio que não teve seu patrimônio afetado com a dissolução da sociedade, pois não pertencer mais ao quadro societário. Nos termos do art. 156, § 2o, INC. I, da CF, “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de ser integralizado no capital social da empresa impetrante, capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002841420198110108, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2024)

Assim, identifica-se a atividade preponderante quando a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição representar mais de 50% (cinquenta por cento) da atividade da empresa adquirente, nos termos do §1.o do artigo 37, do CTN.

No caso concreto, não se verifica que a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente seja a venda ou locação de imóveis ou a cessão de direitos correlatos. Ao contrário, a parte autora demonstrou que a principal atividade consiste na assessoria e consultoria comercial, apoio administrativo a empresas, consultoria às atividades agrícolas e pecuárias e a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, o que afasta a incidência do ITBI.

Trata-se, portanto, de um caso de
distinguishing
em relação ao precedente estabelecido no Tema 796 do STF.

Assim, evidenciado o direito líquido e certo à imunidade pretendida, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em reexame,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025